Tribunal: TJES
Processo: 5005623-58.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005623-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - RESTRITIVA DE DIRETOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE - CUMPRIMENTO SUCESSIVO - TEMA 1106 STJ - RECURSO PROVIDO.

A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta de superveniência de nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade. Precedentes do STJ. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005623-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções de Vila Velha que determinou, após a unificação das penas, a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e a fixação do regime fechado.

Em síntese, o agravante sustenta que ao proceder a unificação de penas, o Magistrado alterou uma condenação à restrição de direitos, impondo-lhe o dever de cumprir sua pena mediante privação de liberdade, o que não se mostra possível.

Não havendo descumprimento de restrição a justificar a conversão da pena restritiva de direitos, pugna pela suspensão desta até que o apenado cumpra a pena mais grave e esteja apto a cumprir concomitantemente ou sucessivamente a penalidade mais branda.

É um breve relatório. Passo a decidir.

Resumidamente, se observa que o agravante estava cumprindo pena privativa de liberdade, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, quando sobreveio condenação, também por tráfico de drogas, porém com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Após a unificação das penas, o Magistrado estabeleceu o regime fechado após a unificação das penas e, contra tal decisão insurge-se a defesa, assistindo-lhe razão

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta de superveniência de nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade.

No caso dos autos, a Magistrado não considerou a possibilidade de cumprimento sucessivo das condenações, violando a coisa julgada e o entendimento firmado no Tema 1106:

“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto é vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.

Ante o exposto, o cumprimento da pena restritiva de direitos deve ser suspensa até que haja compatibilidade no cumprimento de ambas as modalidades.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.